Tribunal: STF
Processo: ARE 1085289
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
E M E N T A: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MATÉRIA PENAL – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU AMBIGUIDADE – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE NO CASO – DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE



    – Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade (CPP, art. 619, e RISTF, art. 337) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes.



    EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER



    – O abuso do direito de recorrer – por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual – constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório.